Tribunal: STJ
Processo: 2044660-79.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2635422 - SP(2024/0145503-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: AUTO POSTO NOVA ALIANÇA LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
ALANNA DE OLIVEIRA CORREIA - DF064296
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
NATÁLIA COHATU FIORI - SP492765
EMBARGADO
: BRASIL AGRONEGOCIO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
ADVOGADOS
: TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
MARCELA LEVY ZILBERBERG - SP348759
EMBARGADO
: BRICKELL PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO
: NELSON NOGUEIRA PINHEIRO
EMBARGADO
: BRICKELL FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGADO
: DEC PARTICIPACOES 023
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
FALIDO
EMBARGADO
: CFN PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA
EMBARGADO
: CHRISTIAN WILHELM HIRTZBRUCH
EMBARGADO
: COSTAMAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
EMBARGADO
: DANIELA PINHEIRO HIRTZBRUCH
EMBARGADO
: DUCOCO ALIMENTOS S/A
EMBARGADO
: DUCOCO LITORAL S.A.
EMBARGADO
: DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A
EMBARGADO
: EDUARDO ROSA PINHEIRO
EMBARGADO
: FRANCISCO JAIME NOGUEIRA PINHEIRO FILHO
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PEDRA
BRANCA MULTIESTRATEGIA
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES TWO
MULTIESTRATEGIA
EMBARGADO
: JCLG HOLDING S.A.
EMBARGADO
: MALIBU HOLDING S.A.
EMBARGADO
: MARIA ROSELI CAVALCANTE PINHEIRO
EMBARGADO
: MARISA PINHEIRO REZENDE
Documento eletrônico VDA54066035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 590d46bc-fe34-4273-bba2-517568af9fae

EMBARGADO
: MARTA MARIA ROSA PINHEIRO
EMBARGADO
: MORRO BRANCO HOLDING S.A.
EMBARGADO
: MRCP PARTICIPACOES S.A.
EMBARGADO
: NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
EMBARGADO
: PALOMBA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
EMBARGADO
: PROMOTORA PNAF LTDA
EMBARGADO
: PROTEL PROJETOS TECNICA EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO
: PUNTA PACIFICA IMOVEIS LTDA
EMBARGADO
: VINICIUS MARQUES DE CARVALHO
EMBARGADO
: AGRICO PLANTIO S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA54066035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 590d46bc-fe34-4273-bba2-517568af9fae

LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 590d46bc-fe34-4273-bba2-517568af9fae

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2635422 - SP (2024/0145503-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: AUTO POSTO NOVA ALIANÇA LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
ALANNA DE OLIVEIRA CORREIA - DF064296
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
NATÁLIA COHATU FIORI - SP492765
EMBARGADO
: BRASIL AGRONEGOCIO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
ADVOGADOS
: TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
MARCELA LEVY ZILBERBERG - SP348759
EMBARGADO
: BRICKELL PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO
: NELSON NOGUEIRA PINHEIRO
EMBARGADO
: BRICKELL FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGADO
: DEC PARTICIPACOES 023
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
FALIDO
EMBARGADO
: CFN PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA
EMBARGADO
: CHRISTIAN WILHELM HIRTZBRUCH
EMBARGADO
: COSTAMAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
EMBARGADO
: DANIELA PINHEIRO HIRTZBRUCH
EMBARGADO
: DUCOCO ALIMENTOS S/A
EMBARGADO
: DUCOCO LITORAL S.A.
EMBARGADO
: DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A
EMBARGADO
: EDUARDO ROSA PINHEIRO
EMBARGADO
: FRANCISCO JAIME NOGUEIRA PINHEIRO FILHO
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PEDRA
BRANCA MULTIESTRATEGIA
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES TWO
MULTIESTRATEGIA
EMBARGADO
: JCLG HOLDING S.A.
EMBARGADO
: MALIBU HOLDING S.A.
Documento eletrônico VDA53768018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:33
Código de Controle do Documento: e7ff39c8-4d5f-4cb9-942a-6313344a8a2a

EMBARGADO
: MARIA ROSELI CAVALCANTE PINHEIRO
EMBARGADO
: MARISA PINHEIRO REZENDE
EMBARGADO
: MARTA MARIA ROSA PINHEIRO
EMBARGADO
: MORRO BRANCO HOLDING S.A.
EMBARGADO
: MRCP PARTICIPACOES S.A.
EMBARGADO
: NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
EMBARGADO
: PALOMBA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
EMBARGADO
: PROMOTORA PNAF LTDA
EMBARGADO
: PROTEL PROJETOS TECNICA EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO
: PUNTA PACIFICA IMOVEIS LTDA
EMBARGADO
: VINICIUS MARQUES DE CARVALHO
EMBARGADO
: AGRICO PLANTIO S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 747-748):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53768018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:33
Código de Controle do Documento: e7ff39c8-4d5f-4cb9-942a-6313344a8a2a

TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA
EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo
STF no Tema n. 339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao
caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no
acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que
configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da Constituição Federal
art. 93,
quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões
judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou
a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e
decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação
adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o
Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
I,
art. 1.030,
a
, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, uma
vez que deixou de refutar a tese levantada pela embargante acerca da
inaplicabilidade do Tema 339 do STF ao caso em espécie.
Alega que a aplicação do referido Tema ocorreu de forma automática,
utilizando-se de fundamentação que serviria a qualquer alegação de ofensa ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Aduz que não busca o exame pormenorizado de suas alegações, mas
apenas o enfrentamento dos argumentos centrais do seu recurso, defendendo
que o Tema 339 do STF não pode servir para legitimar o silêncio judicial ante
teses jurídicas capazes de infirmar a conclusão anteriormente alcançada.
Pontua haver omissão também quanto ao precedente invocado pela
parte, argumentando que não é possível ignorar um precedente sem
fundamentação, sob pena de violação à isonomia e insegurança jurídica.
Conclui que tanto o acórdão da Turma quanto o acórdão da Corte
Especial incorrem em omissão ao deixarem de enfrentar o núcleo da controvérsia
probatória.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Documento eletrônico VDA53768018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:33
Código de Controle do Documento: e7ff39c8-4d5f-4cb9-942a-6313344a8a2a

É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da
repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Documento eletrônico VDA53768018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:33
Código de Controle do Documento: e7ff39c8-4d5f-4cb9-942a-6313344a8a2a

Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:33
Código de Controle do Documento: e7ff39c8-4d5f-4cb9-942a-6313344a8a2a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.635.422 / SP
Número Registro: 2024/0145503-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11049622420188260100 16132018 20446607920228260000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO NOVA ALIANÇA LTDA
ADVOGADOS : TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
ALANNA DE OLIVEIRA CORREIA - DF064296
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
NATÁLIA COHATU FIORI - SP492765
AGRAVADO
: BRASIL AGRONEGOCIO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
ADVOGADOS : TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
MARCELA LEVY ZILBERBERG - SP348759
AGRAVADO
: BRICKELL PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO
: NELSON NOGUEIRA PINHEIRO
AGRAVADO
: BRICKELL FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO
: DEC PARTICIPACOES 023
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FALIDO
Documento eletrônico VDA54054275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:42:51
Código de Controle do Documento: 09a1181d-fb67-46b8-ab13-af8142cac613

AGRAVADO
: CFN PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO
: CHRISTIAN WILHELM HIRTZBRUCH
AGRAVADO
: COSTAMAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVADO
: DANIELA PINHEIRO HIRTZBRUCH
AGRAVADO
: DUCOCO ALIMENTOS S/A
AGRAVADO
: DUCOCO LITORAL S.A.
AGRAVADO
: DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A
AGRAVADO
: EDUARDO ROSA PINHEIRO
AGRAVADO
: FRANCISCO JAIME NOGUEIRA PINHEIRO FILHO
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PEDRA
BRANCA MULTIESTRATEGIA
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES TWO
MULTIESTRATEGIA
AGRAVADO
: JCLG HOLDING S.A.
AGRAVADO
: MALIBU HOLDING S.A.
AGRAVADO
: MARIA ROSELI CAVALCANTE PINHEIRO
AGRAVADO
: MARISA PINHEIRO REZENDE
AGRAVADO
: MARTA MARIA ROSA PINHEIRO
AGRAVADO
: MORRO BRANCO HOLDING S.A.
AGRAVADO
: MRCP PARTICIPACOES S.A.
AGRAVADO
: NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
AGRAVADO
: PALOMBA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVADO
: PROMOTORA PNAF LTDA
AGRAVADO
: PROTEL PROJETOS TECNICA EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: PUNTA PACIFICA IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: VINICIUS MARQUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: AGRICO PLANTIO S/A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUTO POSTO NOVA ALIANÇA LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
ALANNA DE OLIVEIRA CORREIA - DF064296
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
Documento eletrônico VDA54054275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:42:51
Código de Controle do Documento: 09a1181d-fb67-46b8-ab13-af8142cac613

JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
NATÁLIA COHATU FIORI - SP492765
EMBARGADO : BRASIL AGRONEGOCIO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
ADVOGADOS
: TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
MARCELA LEVY ZILBERBERG - SP348759
EMBARGADO : BRICKELL PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO : NELSON NOGUEIRA PINHEIRO
EMBARGADO : BRICKELL FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGADO : DEC PARTICIPACOES 023
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
FALIDO
EMBARGADO : CFN PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA
EMBARGADO : CHRISTIAN WILHELM HIRTZBRUCH
EMBARGADO : COSTAMAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
EMBARGADO : DANIELA PINHEIRO HIRTZBRUCH
EMBARGADO : DUCOCO ALIMENTOS S/A
EMBARGADO : DUCOCO LITORAL S.A.
EMBARGADO : DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A
EMBARGADO : EDUARDO ROSA PINHEIRO
EMBARGADO : FRANCISCO JAIME NOGUEIRA PINHEIRO FILHO
EMBARGADO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PEDRA
BRANCA MULTIESTRATEGIA
EMBARGADO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES TWO
MULTIESTRATEGIA
EMBARGADO : JCLG HOLDING S.A.
EMBARGADO : MALIBU HOLDING S.A.
EMBARGADO : MARIA ROSELI CAVALCANTE PINHEIRO
EMBARGADO : MARISA PINHEIRO REZENDE
EMBARGADO : MARTA MARIA ROSA PINHEIRO
EMBARGADO : MORRO BRANCO HOLDING S.A.
EMBARGADO : MRCP PARTICIPACOES S.A.
EMBARGADO : NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
EMBARGADO : PALOMBA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
EMBARGADO : PROMOTORA PNAF LTDA
EMBARGADO : PROTEL PROJETOS TECNICA EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO : PUNTA PACIFICA IMOVEIS LTDA
EMBARGADO : VINICIUS MARQUES DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA54054275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:42:51
Código de Controle do Documento: 09a1181d-fb67-46b8-ab13-af8142cac613

EMBARGADO : AGRICO PLANTIO S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:42:51
Código de Controle do Documento: 09a1181d-fb67-46b8-ab13-af8142cac613